Tribunal: TJBA
Processo: 8026682-03.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026682-03.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MADSON SANTOS DE BARROS

Advogado(s)
:
MARCOS LUIZ CARMELO BARROSO

ACORDÃO

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Embargos de declaração em recurso de apelação. Servidor público. Processo administrativo disciplinar. Demissão. Controle jurisdicional do ato administrativo. Legalidade, motivação e finalidade. Teoria dos motivos determinantes. Alegação de omissão quanto aos arts. 2º e 39 da constituição federal. Inexistência de vício. Pretensão de rediscussão do mérito. Inadequação da via eleita. Prequestionamento. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a nulidade de ato administrativo disciplinar e determinou a reintegração de servidor público, em razão da fragilidade do conjunto probatório e vício de motivação, com base na teoria dos motivos determinantes, assegurando o pagamento dos vencimentos retroativos.

II. Questão em discussão

2. Definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise dos arts. 2º e 39 da Constituição Federal e à impossibilidade de controle judicial do mérito administrativo; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão e obter efeitos infringentes.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia, reconhecendo a possibilidade de controle jurisdicional do ato administrativo quando constatada violação à legalidade, à motivação e à finalidade.

4. O julgamento não invade o mérito administrativo, pois se limita ao controle de legalidade, sem substituir a Administração Pública em juízo de conveniência e oportunidade, afastando violação ao princípio da separação dos poderes.

5. A nulidade do ato demissório decorre da ausência de suporte probatório idôneo, nos termos da teoria dos motivos determinantes, o que autoriza a invalidação judicial do ato.

6. Não há omissão quanto aos arts. 2º e 39 da Constituição Federal, pois a competência administrativa e o regime jurídico dos servidores não foram afastados, tendo sido apenas reconhecida ilegalidade concreta.

7. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão.

8. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita à correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito ou à manifestação de inconformismo.

9. A atribuição de efeitos infringentes exige vício apto a modificar o julgado, hipótese não verificada no caso concreto.

10. O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é apreciada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Embargos de Declaração

nº
8026682-03.2021.8.05.0001,
em que figura como embargante
ESTADO DA BAHIA,
e embargado
MADSON SANTOS DE BARROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.